Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726985-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA PAULA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 129035158 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0706743-88.2020.8.07.0009), deferiu a penhora do salário da parte ora agravante, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Com efeito, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1224947, 07188685220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que o executado, comodamente, permaneceu inerte, calado, não indicou bens ou fez proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato anual da remuneração do devedor (ID n.127548587), que comprova que o executado percebe renda mensal de pouco mais de dois mil reais, o que demonstra que pode arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, sobre cada fonte pagadora, até satisfação integral da dívida Preclusa a decisão, oficie-se ao FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -FRGPS, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 126000064. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, bem como os sucessivos depósitos. Int.” (Id. 129035158 – pp. 1/3 dos autos principais) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 38269162 – pp. 1/14), a executado, ora agravante, informa que: a) “inicialmente tratava-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS c/c DANOS MORAIS onde a Agravada diz que fez um contrato de financiamento em seu nome para retirar um veículo para o agravante, sendo o veículo VW/CROSSFOX, cor: VERMELHO, placa: JIF7797, chassi: 9BWAB05Z1A4036284, ano: 2009, modelo: 2010, RENAVAM: 001638818780” (p. 5); b) “noticia que o agravante descumpriu o acordo no que se refere ao pagamento das prestações do financiamento, seguro obrigatório, licenciamento, IPVA, infrações de trânsito e demais despesas do veículo, meio pelo qual requereu a busca e apreensão do veículo, além da rescisão do contrato, a condenação da parte requerida ao pagamento de todos os débitos desde a tradição, bem como danos morais e materiais” (p. 5). Relata que após o trâmite processual da ação de conhecimento, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “a) DECLARAR a rescisão do contrato verbal envolvendo a cessão de direitos do veículo VW/CROSSFOX, cor: VERMELHO, placa: JIF7797, chassi: 9BWAB05Z1A4036284, ano: 2009, modelo: 2010, RENAVAM: 001638818780, por culpa do réu, com fulcro no art. 475 do Código Civil, e determinar o retorno das partes ao estado inicial à contratação. (b) DETERMINAR ao réu ELMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, que restitua à autora ANA PAULA DA COSTA o veículo objeto da lide, e no prazo de cinco dias úteis, e proceda ao pagamento das multas, licenciamento e impostos referentes ao veículo desde 29/10/2019 até a data da efetiva devolução do veículo, bem como proceda a transferência da pontuação das multas para seu nome, no mesmo prazo. FIXO como pena de multa diária por dia de atraso o valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, com envio de oficio diretamente ao DETRAN e Secretaria de Fazenda para transferência dos débitos para nome do réu. (c) Não sendo devolvido o veículo à autora, autorizo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor do veículo pela tabela FIPE, na data da inadimplência, devendo-se descontar do valor apurado o montante total pago pelo réu a título de financiamento do veículo, observada a proibição do enriquecimento ilícito. (d) CONDENO o réu a restituir à autora o valor pago por ela, R$ 1.773,20, no dia 06/01/2020 e R$ 886,59, no dia 05/06/2020, valor a ser a ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. (e) CONDENO a parte ré, ainda, a pagar indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde essa data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação” (p. 6). Narra que em cumprimento de sentença, a exequente/agravada requereu o cumprimento no valor atualizado de R$ 40.570,35 (quarenta mil, quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos). Sustenta que r. decisão exarada está em desacordo com o entendimento pacificado na jurisprudência, tendo em vista que a verba salarial não é alcançada pela penhora. Alega que o decisum não observou o artigo 833, inciso IV, do CPC. Enfatiza que as normas em regência buscam proteger e resguardar a sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar. Argumenta que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), situação que o impede a ter excedente. Aduz que a r. decisão viola o artigo 805 do Código de Processo Civil. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinada a suspensão dos descontos no salário da parte executada/agravante. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 97885099 – pp. 1/2 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela de rendimentos do ora agravante para o adimplemento dos débitos perseguidos no cumprimento de sentença. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas desta natureza, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) É dizer, considerando-se unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem salarial só poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como hipóteses de impenhorabilidade absoluta. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. De fato, a orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). No caso dos autos, segundo informado pelo próprio agravante no recurso interposto, este recebe renda mensal de R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), e não havendo nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda, conforme destaca na r. decisão recorrida, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. Ademais, na decisão que determinou a penhora, o juízo a quo, buscando preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor, já fixou percentual de somente 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do ora recorrente. De mais a mais, a despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses da parte agravada, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. Logo, ao menos neste juízo inicial, parece-me acertada a decisão recorrida, porque condizente com o entendimento jurisprudencial, daí porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora